Tribunal: TJDFT
Processo: 0718230-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0718230-43.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCERO PLACENCIA SERRANO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCERO PLACENCIA SERRANO, nacionalidade peruana, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 155 §4o, inciso II, do Código Penal, por três vezes. Os autos foram distribuídos ao Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília sob o número 0717462-17.2024.8.07.0001. Narrou a Defesa Técnica (Defensoria Pública) que a paciente foi presa em flagrante, em 4-maio-2024, sob alegação de ter praticado furtos de celulares no evento Micarê, ocorrido no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com o fim de garantir a aplicação da lei penal, sob o fundamento que a paciente é estrangeira e não soube declinar endereço ou telefone para que possa ser localizada para responder à acusação. Sustentou que a prisão é medida excepcional e, no caso, cabíveis outras medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico, pois a paciente é primária e o crime a ela imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, e por ser peruana e ter dificuldade de se comunicar no idioma brasileiro, necessita de tempo para declinar o endereço no qual mora com amigos aqui no Brasil, conforme solicitado pela Defensoria Pública na audiência de custódia. Destacou que a prisão não pode ser mantida apenas com base na falta de endereço da paciente, uma vez que desproporcional ao caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, ainda que mediante a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do(a) paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. De acordo com o auto de prisão em flagrante (ID 58737646), a paciente LUCERO PLACENIA SERRANO (de nacionalidade peruana) foi presa em flagrante delito, em 4-maio-2024, pela prática, em tese, de crimes de furto qualificado, por ter atuado com um comparsa não identificado na subtração de celulares no festival de música Micarê, realizado no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília/DF. Na ocasião com ela foram apreendidos dois aparelhos celulares que haviam sido subtraídos das vítimas. Segundo a vítima PEDRO RAMOS DOS SANTOS NETO, “Na noite anterior (3/5/2024), estava no Festival Micarê, que está acontecendo no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, quando, ao filmar o show do Timbalada com o celular, sua esposa ANA PAULA DOS SANTOS FONSECA lhe chamou dizendo que haviam furtado o aparelho dela, que estava na bolsa. Nesse momento, o declarante estava dando atenção a ANA PAULA, chegaram pessoas trombando no declarante e, quando colocou a mão no bolso, viu que o seu celular também havia sido subtraído, tendo visto uma mulher de estatura baixa, pele branca, cabelos pretos, se evadindo e tentou puxar os cabelos dela, mas as pessoas pensaram que o declarante estava querendo "bater em mulher" e não deixaram segui-la. Então, foram até a entrada do evento e informaram que havia uma "quadrilha roubando celulares", tendo o declarante ficado na entrada, enquanto ANA PAULA foi à sala de "achados e perdidos", até que foi informado pelos seguranças que o celular de ANA PAULA havia sido encontrado, para se dirigir até o local onde estava, onde tomou conhecimento que a autora do furto havia sido presa com o celular de ANA PAULA e de outra vítima, não tendo o celular do declarante sido encontrado.” A esposa de PEDRO também teve o aparelho celular furtado por LUCERO. Ao prestar declarações, ratificou integralmente as afirmações de PEDRO. A vítima ALANA BATISTA DE MOURA, por sua vez, assim narrou os fatos: “na noite anterior (3/5/2024), estava no Festival Micarê, no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, em uma roda de amigos, juntamente com seu marido, com a bolsa entreaberta, com o seu aparelho celular Iphone 11 dentro. Em determinado momento, pegou na bolsa e sentiu que o seu aparelho celular não estava mais, tendo constatado que havia sido furtada. A declarante informa que não viu o momento em que o seu aparelho foi subtraído, mas notou uma movimentação estranha, pois uma mulher de cabelos pretos, lisos, na altura do ombro, estava com jaqueta preta, estando muito calor para usar esse tipo de casaco, e se recorda que tal mulher encostou na declarante. Então, foi até a entrada do evento, tendo os policiais falado que o seu aparelho havia sido encontrado. Contudo, os policiais disseram que estavam conseguindo ligar para ele, momento em que observou que o chip da declarante havia sido colocado no aparelho celular da mulher que havia sido detida com outro aparelho celular furtado.” O policial militar condutor do flagrante narrou a condução da autuada até a Delegacia nos seguintes termos: “nesta data, 4/5/2024, por volta da meia-noite, estava em patrulhamento nas imediações do Estádio Nacional Mané Garrincha, onde está acontecendo o evento Festival Micarê, quando o segurança do evento chamou os policiais e disse que, durante um procedimento de revista reversa, encontraram uma mulher, identificada como LUCERO PLACENCIA SERRANO, com dois aparelhos celulares furtados, e a haviam detido na sala da sede, sendo que as vítimas ALANA BATISTA DE MOURA, ANA PAULA DOS SANTOS FONSECA e PEDRO RAMOS DOS SANTOS NETO estavam do lado de fora, tendo sido recuperados apenas os celulares dos dois primeiros. As vítimas afirmaram terem reconhecido LUCERO como autora dos furtos, e que ela estaria com um homem, o qual não foi localizado. Os seguranças afirmaram que, no momento da abordagem de LUCERO, o homem que estava com ela correu e conseguiu evadir-se. Diante dos fatos, deu voz de prisão a LUCERO e a conduziu a esta delegacia para as providências cabíveis. Foi feito uso de algemas, para segurança da guarnição e da própria conduzida.” Também foi ouvida REGINA ROCHA SANTOS, vigilante que abordou LUCERO e encontrou em seu poder os dois aparelhos celulares furtados, a qual confirmou que revistou LUCERO na entrada do evento e esta estava com apenas um aparelho celular. A conduzida LUCERO PLACENCIA SERRANO, cientificada sobre os seus direitos constitucionais, disse que encontrou os aparelhos celulares em uma lixeira e se apropriou deles, negado os furtos. Os celulares subtraídos das vítimas e apreendidos em poder da paciente foram restituídos aos legítimos proprietários. Em 4-maio-2024, em audiência de custódia, a eminente autoridade judiciária homologou o flagrante e, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante da autuada em preventiva para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que a custodiada não soube informar endereço ou telefone, bem como que não está de forma definitiva no Brasil. Confira-se (ID 58737646, pp. 61/63): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos da custodiada e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar da indiciada. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendida a autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão cautelar, encontram amparo na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, nos termos da manifestação do Ministério Público, tendo em consideração que a custodiada não soube informar endereço ou telefone, bem como que não está de forma definitiva no Brasil. No presente caso, os fatos acima evidenciam como suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCERO PLACENCIA SERRANO, nascida em 25/02/2001, filha de JONATHAN PLACENCIA BORJA e de RUBI SERRANO ESPINOZA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, tem-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva realizada pela autoridade judiciária se deu com base em fundamentos idôneos e concretos aptos a justificarem a medida como garantia da aplicação da lei penal, haja vista que a paciente, estrangeira, não forneceu nenhum endereço ou telefone no qual pode ser localizada no Brasil, nem demonstrou ter qualquer vínculo com o Distrito de culpa, a fim de responder ao processo em liberdade. Em oitiva da gravação da audiência de custódia (ID 195608338 do processo referência) a paciente, que não fala o idioma nacional, afirmou que possui residência fixa no Peru, veio a passeio ao Brasil e estava na casa de uns colegas, em Ceilândia, mas não soube informar qualquer dado do endereço no qual se encontrava abrigada nesta Unidade da Federação. Ainda, afirmou que seu aparelho celular foi apreendido pela polícia, razão pela qual não pode fornecer seu telefone para contato. Do mesmo modo a Defesa Técnica, na presente impetração, até o momento não se desincumbiu de trazer aos autos nenhum endereço ou telefone no qual a paciente possa ser localizada caso seja solta, ônus que lhe incumbe. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020, decidiu que “visando assegurar a aplicação da lei penal, justifica-se, também, a manutenção da prisão preventiva de estrangeiros sem residência fixa nem vínculo laboral no Brasil.” Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, mas se faz necessária uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator